Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009341-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DAILAN MOREIRA FRANCOZI - CPF: 038.472.701-84 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIAL PROVIMENTO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009341-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DAILAN MOREIRA FRANCOZI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA –MORA NÃO CONFIGURADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO
-
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ).
A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DAILAN MOREIRA FRANCOZI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1000684-98.2020.811.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 0164486613.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo banco credor dizia respeito à parcela com vencimento em 13.08.2019, que já se encontrava quitada.

Discorre que o equívoco em questão torna ilegal a constituição em mora e, por consequência, a própria higidez da ação de busca e apreensão, razão pela qual, pugna pela reforma da decisão de base e, por consequência, pela extinção do feito, na origem.

Não houve pedido liminar

Apesar de intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados todos os meios de notificação do devedor.

No presente caso, infere-se dos autos que, apesar de ter incorrido em erro material acerca da correta indicação da parcela devida, a instituição financeira agravada procedeu com a devida notificação extrajudicial do devedor.

Mais precisamente, da notificação enviada ao devedor constou o vencimento da parcela de nº 6, com vencimento em 13.08.2019 e demais subsequentes, enquanto deveria ter constado a inadimplência da parcela imediatamente posterior e demais subsequentes.

Assim, não há por onde invalidar a constituição em mora do devedor, porquanto, apesar do equívoco constante da notificação extrajudicial, todo os demais documentos, tais como planilha de débito e o próprio pedido da petição inicial, foram precisos em apontar apenas o montante correspondente às parcelas efetivamente inadimplidas, quais sejam, da 7 a 48.

Ademais, a notificação extrajudicial foi devidamente entregue no endereço do devedor, a rigor das informações fornecidas pelo agravado, que constavam no contrato firmado entre as partes.

Nesse caso, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

Dessa maneira, a despeito da mora advir do simples vencimento da dívida, para a propositura da Ação de Busca e Apreensão ela tem que ser confirmada através do envio de notificação extrajudicial que
deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Neste caso, embora tenha sido enviada corretamente, o foi com fundamento no inadimplemento da parcela vencida em 13/08/2019 e subsequentes, enquanto a demanda foi ajuizada em razão do não pagamento da prestação de 13/09/2019.

Portanto, a notificação sobre prestação paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.
(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nelson Nery Junior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento. Confira-se:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...)

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.
(REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do devedor não é instrumento hábil para essa finalidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(AI
1003176-60.2018.8.11.0000
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018)

Por fim, o agravante pugna pela condenação da parte contrária à multa por litigância de má-fé.

Todavia, essa pena só é imposta quando o caso se amolda a alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes aqui.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento

para reconhecer a ausência de comprovação da mora. Aplico o efeito translativo para extinguir, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, a Ação originária.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec-Lei n 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condeno o agravado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009341-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DAILAN MOREIRA FRANCOZI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Proc. Referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1000684- 98.2020.8.11.0041 da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

V O T O

(VISTA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento interposto por
DAILAN MOREIRA FRANCOZI contra a decisão que deferiu o pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pedi vista dos autos na sessão passada, a fim de verificar se houve, ou não, a constituição em mora do devedor fiduciário, aqui Agravante, em razão de a notificação extrajudicial enviada pelo credor se referir à parcela diversa daquela que foi fundamentado o pedido de busca e apreensão.

No caso, tem-se que foi objeto da ação de busca e apreensão a parcela n. 07 do contrato, com vencimento em
13.09.2019
, todavia, a notificação extrajudicial se refere à parcela de n. 06, com vencimento em
13.08.2019
e as demais subsequentes.

Para o Agravante a instituição financeira, aqui agravada, não o constituiu em mora, bem assim cerceou o seu direito de quitação das parcelas em atraso, e violou o disposto no artigo 2º do Decreto Lei n. 911/1969.

A ilustre Relatora, a Desa. Serly Marcondes Alves negou provimento ao Agravo, por entender que restaram
demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo alienado, objeto da lide.

O Primeiro Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por considerar que
a notificação sobre prestação paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, por não atingir a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da ação, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso para aplicar ao caso o efeito translativo e extinguir a Ação principal.

A controvérsia, então, está em saber se comprovada a configuração em mora do devedor

fiduciário, em razão de a notificação extrajudicial se referir à parcela do financiamento quitada antes do ajuizamento da ação, diversa daquela que foi objeto da busca e apreensão.

Pois bem. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que
efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Nesse sentido:

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora: acolhimento.
Notificação extrajudicial relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo inadimplemento. Inadimplência superveniente que deveria ter sido objeto de nova notificação. Inexistência de regular comprovação da mora. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013562-59.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020) (destaquei).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À DEVEDORA REFERENTE PARCELA ANTERIOR A COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001030-92.2019.8.26.0291; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 17/11/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, foi o julgamento do Recurso de Apelação n.
1003101-44.2020.8.11.0002, de minha relatoria, julgado em 27.05.2020, a saber:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.
(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

Dessa forma, a meu sentir, não foi comprovada nos autos a constituição em mora do devedor, o que acarreta na ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

Posto isso, com a devida vênia ao voto da ilustre Relatora,
acompanho o voto do e. 1º Vogal, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020